Tribunal: CARF
Processo: 10980.917542/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.917542/2010-61
ACÓRDÃO
1301-007.465 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO INTEGRALMENTE RECONHECIDO PELA DRJ. RECURSO
NÃO CONHECIDO
Não se conhece o recurso voluntário quando a irresignação do
Contribuinte não se dirige contra os fundamentos constantes no acórdão
da DRJ, contra o teor de uma intimação que noticia que o crédito pleiteado
não foi suficiente para liquidar os débitos informados nas Declarações de
compensação apresentadas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1301-007.464, de 15 de agosto de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10980.917615/2010-14, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.465 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.917542/2010-61
2
RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-106.269,
proferido pela 2a Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou procedente a
Manifestação de Inconformidade, para homologar a compensação no limite do crédito pleiteado.
Transcreve-se o relatório da supracitada DRJ, que resume o litígio:
Trata o presente processo da Pedido de Compensação, através do PER/DCOMP no
40572.56855.110310.1.3.02-6832, em que a Inconformada declarou o valor
original do saldo negativo de IRPJ, com demonstrativo de crédito, em relação ao
anocalendário de 2007, no montante de R$ 45.787,81.
O Despacho Decisório Eletrônico (fl.2) não reconheceu o crédito pleiteado em
razão de que não confirmou o pagamento informado pela Inconformada no
pedido de compensação, referentes à IRPJ – Estimativa, código de receita no2362,
no montante de R$ 45.787,81.
Dessa forma, a compensação declarada não foi homologada e o valor
consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados, foi
enviado para cobrança.
Tendo tomado ciência do referido Despacho Decisório, por via postal, por Aviso
de Recebimento em 23/02/2011 (fl.8), a Inconformada apresentou Manifestação
de Inconformidade no mesmo dia, cuja íntegra se encontra à folha 16.
A Inconformada em preliminar apresenta o seguinte questionamento, in verbis:

Em relação ao mérito, a Inconformada alega o seguinte, in verbis:

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.465 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.917542/2010-61
3
Por fim, a Inconformada junta aos autos o Razão Analítico do IRPJ (fl.20), além de
outros documentos e requer a improcedência do Despacho Decisório e
acolhimento de sua Manifestação de Inconformidade.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro julgou procedente a
Manifestação de Inconformidade, para homologar a compensação no limite do crédito pleiteado.
Ciente do acórdão recorrido, o contribuinte insurge-se contra o teor da intimação
EQCRE1/EQRAT/SRRF09/RFB No 10.566/2020, que noticiou que o crédito reconhecido
(integralmente), não foi suficiente para liquidar o débito informado nas Declarações de
Compensação apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso apresentado não deve ser conhecido, por falta de competência deste
Conselho para analisar o novel pleito do contribuinte.
No caso em exame, verifica-se que não há irresignação do Contribuinte contra os
fundamentos constantes no acórdão da DRJ, que, por sinal, deu provimento
integral à Manifestação de Inconformidade, afastando, por inteiro o teor do
Despacho Decisório, para homologar a compensação no limite do crédito
pleiteado.
A irresignação do contribuinte dirige-se contra o teor de uma intimação que
noticia que o crédito pleiteado não foi suficiente para liquidar os débitos
informados
nas
Declarações
de
compensação
apresentadas,
conforme
demonstram os DARF que seguem anexados a aquela intimação.
É dizer, o contribuinte não pretende seguir com o processo em face de decisão da
DRJ que indeferiu seu pleito compensatório, até porque, deferiu integralmente o
crédito apresentado, mas sim, porque quando dos cálculos efetuados pela
Unidade de Origem do Contribuinte, percebeu-se que aquele crédito não fora
suficiente para liquidar débitos por ele declarados.
Este pleito está além dos limites do rito processual previsto no Decreto no
70.235/1972.
Com efeito, o referido Decreto prevê o processamento de litígios referentes a
créditos tributários constituídos mediante lavratura de auto de infração ou
notificação de lançamento e, por força do art. 74, §11 da Lei 9.430/1996, o rito
processual do referido Decreto se aplica aos processos de compensação
tributária, mas isso apenas àqueles casos em que a contribuinte apresenta
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.465 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.917542/2010-61
4
Manifestação de Inconformidade contra a não-homologação da compensação
(art. 74, § 9o, da Lei 9.430/96), pretendendo revertê-la, o que, conforme já
mencionado, não é o caso.
As Delegacias da Receita Federal têm plena competência para sanar o problema
invocado pelo Contribuinte. O que não se pode é alargar a competência dos
órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no Decreto no
70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem ser
submetidas.
Acresce-se a absoluta falta de interesse processual, visto que o crédito pleiteado
restou reconhecido em sua integralidade.
Desta forma, o recurso apresentado não deve ser conhecido.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer o recurso.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 98
DF CARF MF
Original